Tribunal: TJES
Processo: 5011583-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011583-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIDINEI GOMES DA ROCHA
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011583-56.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CIDINEI GOMES DA ROCHA

RECORRIDO
: JOSE CARLOS BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA ONLINE - OLX. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. DOLO DE TERCEIRO. ART. 148 DO CÓDIGO CIVIL. AMBAS AS PARTES VÍTIMAS DO GOLPISTA. NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDO. REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação proposta por José Carlos Barbosa em face de Cidinei Gomes da Rocha, com o objetivo de compelir o requerido a assinar a Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) para que o autor possa efetivar a transferência da propriedade do veículo Toyota Corolla Altis, placa ODL 3G46, junto ao DETRAN/ES. Alega o autor, em síntese, ter adquirido o veículo mediante pagamento de R$ 46.500,00, mas o réu recusou-se a formalizar a transferência, alegando ter sido vítima de golpe praticado por terceiro.

1.1. A sentença objurgada julgou procedente a ação, motivo pelo qual o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em determinar se o autor faz jus ao pleito material invocado, à luz das circunstâncias apresentadas pelos litigantes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, tem-se que ambos os litigantes foram vítimas do golpe conhecido como “Golpe da Venda Intermediada – OLX”, caracterizado pela intermediação fraudulenta de um terceiro que clona o anúncio original e simula negociações com ambas as partes, sem que estas percebam a fraude.

3.1. A dinâmica do golpe pode ser observada pelos fatos narrados por ambas as partes e, principalmente, pelas transcrições das mensagens trocadas entre o autor e o réu na Ata Notarial de ID 10079399, na qual pode ser observado o
modus operandi
do falsário. Em resumo, o golpista, supostamente o Sr. Aldaliano, teria: (1) Clonado o anúncio feito pelo réu, criando outro vinculado ao seu número de telefone; (2) O Autor teria sido atraído pelo anúncio e entrado em contato com o golpista que faz uma intermediação da venda simulando o pagamento de uma dívida com o autor; (3) O autor fecha o negócio com o golpista Aldaliano e faz o pagamento na conta indicado por ele, a correntista Wanessa Rayanne Barbosa Gabriel; (4) O requerido/recorrente nota que não recebeu o pagamento e recusa a transferência em cartório.

3.2. Nesse sentido, o artigo 148 do Código Civil dispõe:
“Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.”.
Assim, o negócio jurídico seria anulável por dolo de terceiro tão somente na hipótese de a parte beneficiada tivesse ou devesse ter conhecimento do ato ilícito, o que não foi demonstrado no caso concreto. Pelo contrário, as provas indicam que tanto o autor quanto o réu agiram de boa-fé, não havendo evidências de conluio entre o autor e o terceiro fraudador, conforme atestado pelas mensagens trocadas e pela conduta das partes. Ambas acreditavam estar celebrando um negócio jurídico válido e eficaz.

3.3. Com efeito, pelo dispositivo legal, o negócio jurídico deve persistir, com a regular transferência da propriedade do bem em favor do autor, sendo que, o réu deverá buscar o ressarcimento do prejuízo material junto ao golpista que atuou dolosamente.

IV - DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 15% sobre o valor dado à causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)